Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência da dívida; (ii) a legalidade da inserção do nome e dados do apelante na plataforma Serasa Consumidor; e (iii) a possibilidade de condenação da ré à reparação dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação do contrato de cessão de créditos celebrado com o Banco Bradesco S.A., credor originário do débito, e a Ativos S.A., credora cessionária, ora apelada, em conjunto com as faturas de cartão de crédito inadimplidas, em nome do autor/apelante, comprovam a existência da dívida e a existência de relação jurídica entre autor/apelante e ré/apelada.
4. A ausência de notificação do devedor quanto à cessão de crédito, nos termos do art. 290 do CC, não obsta que o credor cessionário exerça os atos conservatórios sobre o crédito adquirido, conforme preceitua o art. 293 do CC.
5. As plataformas de renegociação de dívidas são ferramentas que buscam oferecer aos devedores acordos de forma simplificada e não se confundem com bancos de dados e cadastro de inadimplentes, sobretudo por não permitirem o acesso de terceiros ao seu conteúdo, sendo, portanto, prescindível a notificação do devedor, prevista no art. 43, § 3o, do CDC.
6. Não comprovada a cobrança indevida da dívida, não há falar em compensação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.